Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AFASTAMENTO EM DETERMINADAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência da Corte, reconhece-se o direito à percepção do adicional de insalubridade nas hipóteses em que os afastamentos são involuntários ou decorrentes do exercício de um direito social, tal como previsto nos incisos I, II, III, IV, VII e VIII do art. 165, da Lei Complementar no 840/2011.
2. Em casos tais, prestigia-se a ausência de cessação do efetivo exercício do cargo, bem como o fato de a vantagem constituir parcela integrante da remuneração do servidor público.
3. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
4. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado. Remessa necessária e apelações conhecidas e não providas.